Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo delito de vias de fato e ameaça (art. 21 Decreto-Lei no 3.688/1941, e art. 147, CP) em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Praticar vias de fato constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), na qual se ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da intenção real do agente de concretizar o mal prometido.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória.
A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em razão da favorabilidade das circunstâncias judiciais ostentadas pelo réu.

Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A reparação por danos morais independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas
Praticar vias de fato constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), na qual se ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da intenção real do agente de concretizar o mal prometido.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 59, 77; CPP art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante: STJ REsp 1.675.874/MS, AgRg no HC 848.050/PR, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP; TJDFT Acórdão 1214179.